Tribunal: TJES
Processo: 5013306-50.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013306-50.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. READEQUAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rosilene de Souza Rodrigues contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor de Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (em recuperação judicial). A embargante alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, que superava significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é abusiva em relação à média de mercado; e (ii) verificar se a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada nos Temas Repetitivos 233 e 234, estabelece que a análise da abusividade dos juros remuneratórios deve considerar a taxa média de mercado vigente na data da contratação, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios pactuada (367,88% ao ano e 13,72% ao mês) supera em mais do que o dobro a taxa média de mercado para a mesma modalidade contratual na época da contratação (132,64% ao ano e 7,29% ao mês), caracterizando abusividade.

O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual descaracteriza a mora da devedora, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp n. 1.061.530/RS).

Diante da procedência do pedido principal, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, devendo a instituição financeira arcar integralmente com as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário deve ser compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, sob pena de ser considerada abusiva.

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 322, § 2º, e art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.100.252/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/02/2025, DJEN 14/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.469.940/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04/11/2024, DJe 06/11/2024; STJ, REsp n. 1.061.530/RS.

Vitória/ES,

14 de abril de 2025

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013306-50.2022.8.08.0011

APELANTE:
ROSILENE DE SOUZA RODRIGUES

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSILENE DE SOUZA RODRIGUES
contra a r. sentença do id. 11621400, que julgou improcedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos pela apelante em desfavor de
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
.

Em suas razões recursais (id. 11621401), alega o apelante, em síntese, que as taxas de juros cobradas estão exorbitantes, sendo estabelecidas em 13,72% ao mês e 367,88% ao ano, enquanto a taxa média de mercado na época da contratação era de 3,46% ao mês e 50,43% ao ano.

Salienta que a cobrança de encargos ilegais descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, impedindo a incidência de penalidades contratuais em desfavor do consumidor.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença e reconhecer a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato, determinando a adequação à taxa média de mercado calculada pelo Banco Central.

Contrarrazões no id. 11621404, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A discussão objeto do presente recurso está adstrita à suposta abusividade nas taxas de juros praticadas no “Termo de Adesão a Contrato de Financiamento” n. 36.028660-4, que instrui os autos da Execução de Título Extrajudicial n. 5006493-41.2021.8.08.0011 manejada em desfavor da apelante, ora embargante e executada.

Examinando-se a questão de forma mais superficial, poder-se-ia aventar, a princípio, que fundamentação apresentada está dissonante da discussão em primeiro grau de jurisdição em relação à taxa de juros superior à média de mercado, sobre o qual o juízo
a quo
não se manifestou com profundidade.

Entretanto, vê-se que a recorrente, ora embargante em primeiro grau de jurisdição, insurgiu-se na exordial de forma ampla contra os juros contratuais e apontou a existência de abusividade, sendo possível analisá-la à luz das classificações que comumente estão presentes nesse tipo contratual, quais sejam, os juros moratórios e remuneratórios, o que viabiliza o enfrentamento da questão.

Corroborando com o exposto, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o julgador interpretar a peça apresentada pela parte levando em consideração o conjunto da postulação, com análise lógico-sistemática do pedido (CPC, art. 322, § 2º), o que vem sendo reforçado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pretensão deve ser analisada a partir de uma interpretação lógico-sistemática, que leva em conta todo o conteúdo da petição inicial, e não apenas o capítulo destinado à formulação dos pedidos. Julgamento extra petita não configurado.
[...] (REsp n. 2.100.252/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

[...]
Não há violação do princípio da congruência, adstrição ou correlação quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica da pretensão, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática dos pedidos.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.469.940/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Estabelecida essa premissa, entendo que, de fato, a irresignação merece acolhida.

É pacífico na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos 233 e 234) que a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor na contratação junto a instituições financeiras deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

No caso em exame, verifica-se que a avença celebrada entre as partes objeto do feito executivo prevê a taxa de juros remuneratórios em 367,88% ao ano e 13,72% ao mês. Ocorre que a média de mercado prevista no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para esse tipo de contratação (20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) no mês de maio de 2017 estava em 132,64% ao ano e 7,29% ao mês, valores estes muito inferiores ao praticado pela instituição financeira apelada, devendo ser readequado o montante.

Nesse particular, entendo, respeitosamente, que o tipo contratual firmado não se amolda à operação de “Crédito Pessoal Total” no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil como apontado pela apelante, pois, segundo consta no sítio eletrônico da autarquia federal em questão, esse parâmetro aglutina todas as modalidades de crédito pessoal (consignado e não consignado)
.

Assim, os juros remuneratórios devem ter como parâmetro para média de mercado o montante discriminado nas operações relativas à pessoas físicas, na subdivisão de “crédito pessoal não consignado”.

Fixado esse ponto, nota-se que a taxa de juros contratada supera o dobro da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual, portanto, forçoso concluir pela abusividade contratual no tocante aos juros remuneratórios.

Demonstrada a exorbitância das taxas de juros estipuladas na avença, registro que, de acordo com o entendimento da Corte Superior,
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"
(REsp n. 1.061.530/RS).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para declarar a abusividade na fixação dos juros remuneratórios no contrato firmado entre as partes, reduzindo-os para o percentual de 132,64% ao ano e 7,29% ao mês, que corresponde à taxa média praticada pelas instituições financeiras à época da assinatura do contrato.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial e, ante o fato de que a apelante, ora embargante, restou vencida em parte mínima do pedido, deve a apelada, ora embargada, responder por inteiro pelas despesas processuais e pelo honorários advocatícios, na forma do § único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Inaplicável a majoração de honorários no caso em exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões